Tribunal: TJPA
Processo: 0848964-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848964-33.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE WILLIAM COELHO DIAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO REGISTRAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DE NOME. INCLUSÃO DE PRENOME POR MOTIVAÇÃO RELIGIOSA. LEI Nº 14.382/2022. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração de prenome.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do prenome "Maria" no registro civil do recorrente, por motivação religiosa, é juridicamente possível à luz da legislação vigente. Discute-se, ainda, a possibilidade de exclusão do agnome "Junior" e a admissibilidade de inovação recursal para inclusão/exclusão de sobrenomes no estágio recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.382/2022 alterou a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), permitindo que pessoas maiores e capazes alterem seu prenome sem necessidade de decisão judicial, nos termos do art. 56 da norma.

4.

No caso dos autos, a alteração pretendida não é imotivada, mas sim fundamentada em razões religiosas e uso social, aspectos que, aliados à recente modificação legislativa, autorizam a reforma da sentença para permitir a inclusão do prenome "Maria". Ressalte-se que, conforme destacado pelo Ministério Público, a exclusão do agnome "Junior" se faz necessária, uma vez que tal elemento tem por finalidade distinguir descendentes homônimos, o que não se compatibiliza com a alteração requerida.

5.

Dessa forma, embora o entendimento adotado pelo magistrado de origem estivesse em consonância com a legislação então vigente, a superveniência da Lei nº 14.382/2022 modificou o cenário jurídico, permitindo a alteração do nome do apelante para "José William Maria Coelho Dias", sem o agnome "Junior".

6.

Quanto aos pedidos formulados posteriormente de alteração do sobrenome, não merecem acolhimento por se tratar de inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido, para julgar procedente a demanda e determinar a retificação do nome do apelante para "José William Maria Coelho Dias", observadas as formalidades legais.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), art. 56.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ WILLIAM COELHO DIAS JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil.

Na petição inicial, o autor pleiteia a inclusão do nome "Maria" em seu registro civil, passando a se chamar José William Coelho Dias Junior Maria, alegando que a alteração decorre de sua consagração religiosa à Santíssima Virgem Maria.

O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE(S) o pedido formulado na inicial, razão pela qual DECLARO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que seu nome passe a ser José William Coelho Dias Junior Maria ou, alternativamente, José William Maria Dias, renunciando ao agnome "Junior", conforme sugestão do Ministério Público em seu parecer (ID 26593788). Ademais, solicita autorização para promover o assentamento do acréscimo do nome junto ao Cartório de Registro Civil.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para que no registro civil do recorrente passe a constar o nome "José William Maria Coelho Dias", reformando-se, por conseguinte, a sentença de primeiro grau.

Posteriormente, em petição de ID 12292398, o apelante formulou novo pedido, requerendo a exclusão do sobrenome "Coelho", para que seu nome passe a ser "José William Maria Dias" ou, alternativamente, "José William Maria dos Santos Dias", com a inclusão do sobrenome materno "Dos Santos".

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

2. Razões Recursais

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de alteração do nome do apelante para inclusão do prenome "Maria", sob o fundamento de consagração religiosa.

O magistrado de origem julgou improcedente o pedido, ao considerar que a alteração pleiteada não se enquadra nas excepcionalidades que autorizam a modificação do nome, à luz dos princípios da imutabilidade e segurança jurídica.

O apelante, por sua vez, reitera que o pedido é motivado por sua convicção religiosa e uso social do nome e, após debates processuais, manifestou a alternativa de renunciar ao agnome "Junior", permitindo nova análise da questão. Diante disso, o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, autorizando a alteração para "José William Maria Coelho Dias".

A matéria não demanda maiores delongas. Passo à análise.

A Lei nº 14.382/2022 alterou substancialmente a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), ampliando as hipóteses de alteração do prenome sem necessidade de motivação. Conforme a nova redação do art. 56, a pessoa maior e capaz pode requerer pessoalmente a modificação do prenome, independentemente de decisão judicial:

Art. 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e
imotivadamente a alteração de seu prenome
, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico.

§ 1º A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial.

§ 2º A averbação de alteração de prenome conterá, obrigatoriamente, o prenome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de passaporte e de título de eleitor do registrado, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas.

§ 3º Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício de registro civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração, a expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 4º Se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente, o oficial de registro civil fundamentadamente recusará a retificação.

No caso dos autos, a alteração pretendida não é imotivada, mas sim fundamentada em razões religiosas e uso social, aspectos que, aliados à recente modificação legislativa, autorizam a reforma da sentença para permitir a inclusão do prenome "Maria".

Ressalte-se que, conforme destacado pelo Ministério Público, a exclusão do agnome "Junior" se faz necessária, uma vez que tal elemento tem por finalidade distinguir descendentes homônimos, o que não se compatibiliza com a alteração requerida.

Dessa forma, embora o entendimento adotado pelo magistrado de origem estivesse em consonância com a legislação então vigente, a superveniência da Lei nº 14.382/2022 modificou o cenário jurídico, permitindo a alteração do nome do apelante para "José William Maria Coelho Dias", sem o agnome "Junior".

Assim, ante a demonstração de que se trata de pretensão de alteração de nome motivada por razões lícitas e de boa-fé, sem prejuízo de terceiros, entendo procedente a demanda.

Não obstante, não merecem acolhimento os pedidos formulados na petição de ID 12292398, referentes à exclusão do sobrenome "Coelho" e à inclusão do sobrenome "Dos Santos", uma vez que tais requerimentos não foram objeto da demanda inicial. A pretensão de modificação de sobrenomes configura inovação recursal, sendo juridicamente incabível neste momento processual.

3. Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, na linha da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente a demanda, e determinar que o nome do apelante passe a ser "José William Maria Coelho Dias", observando-se as formalidades legais pertinentes para a devida retificação do registro civil.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025